Tribunal: TJMT
Processo: 0008836-51.2011.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008836-51.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILMAR ROQUE DOS SANTOS - CPF: 328.799.461-15 (APELANTE), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO), GUILHERME NOGUEIRA PORTO (APELADO), FABIO JOSE LONGHI - CPF: 962.674.376-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
Ação Declaratória de Rescisão de Contrato de Arrendamento c/c Manutenção de Posse de Bens Imóveis e Móveis c/c Indenização por Perdas Materiais e Danos Morais - CONTRATO DE ARRENDAMENTO FIRMADO POR PESSOA SEM PODERES PARA TANTO – IMPROCEDENCIA DA AÇÃO NA PRIMEIRA INSTANCIA – ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “(...) o
error in procedendo
, ou erro de forma, é vício processual, decorrente do descompasso entre a decisão e as regras processuais, já o
error in judicando
, ou erro de conteúdo, é vício de fundo, em que se alega o descompasso da decisão com normas de direito material. Na primeira situação, tem-se a anulação da decisão, já na segunda, tem-se sua reforma” ( AgRg no REsp 1797306/RS, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019)”

Não há

falar-se em “error in judicando”, posto que não há qualquer mácula

acerca de conteúdo de avalição de fato, nem aplicação errônea de norma jurídica ou interpretação equivocada da norma.

A procuração, no caso, é o “documento apartado, onde deveria constar poderes específicos/especiais que autorizassem o Apelante a firmar contrato de arrendamento, porém, consta apenas e tão somente, poderes para gerenciar/administrar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GILMAR ROQUE DOS SANTOS em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos no 0008836-51.2011.8.11.0015 – Ação Declaratória de Rescisão de Contrato de Arrendamento c/c Manutenção de Posse de Bens Imóveis e Móveis c/c Indenização por Perdas Materiais e Danos Morais

- proposta em face de GUILHERME NOGUEIRA PORTO – julgou improcedente referida ação, consequentemente extinguiu o processo, com resolução de mérito. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. A cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, “...refuta a respeitável sentença proferida pelo Douto Juízo singular que anulou o negócio jurídico entabulado pelas partes por falta de poderes especiais ao Recorrente para firmar o contrato de arrendamento em tela, uma vez que a
procuração pública
acostada aos autos (fl. 22) em ID 88748871 lhe outorga poderes especiais para “
transigir, acordar e firmar compromisso
” e ainda para “
praticar todos os demais atos necessários e indispensável ao bom, fiel e integral cumprimento do presente mandato
” (estabelecidos ao final do texto do referido instrumento público) de gerência e administração da empresa outorgante, respeitando assim a regra do instrumento em apartado, conforme previsto nos artigos 1.018 e 1.060 ambos do Código Civil brasileiro, existindo, portanto, erro in judicando por parte do M. M. Juízo de primeiro grau na análise do aludido caso concreto.”

Assim, objetiva a reforma do respeitável julgamento de modo a reconhecer a validade do negócio jurídico firmado entre as partes ora em litígio, submetendo assim a causa a novo julgamento de mérito após o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Requer, por fim, a dispensa do preparo recursal por ser o Apelante beneficiário da concessão de justiça integral e gratuita pelo Douto Juízo a quo.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 194916780).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida de Recurso de Apelação interposto por GILMAR ROQUE DOS SANTOS em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos no 0008836-51.2011.8.11.0015 – Ação Declaratória de Rescisão de Contrato de Arrendamento c/c Manutenção de Posse de Bens Imóveis e Móveis c/c Indenização por Perdas Materiais e Danos Morais

- proposta em face de GUILHERME NOGUEIRA PORTO – julgou improcedente referida ação, consequentemente extinguiu o processo, com resolução de mérito. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. A cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

O juízo assim, decidiu; (id.n.o 194916766):

“Ocorre que, como pontuado pelo requerido, o requerente não detinha poderes específicos para locar ou arrendar a empresa e/ou seus equipamentos, requisito “sine qua non” para a validade do contrato realizado por mandato, conforme exige o § 1o do artigo 661 do Código Civil, “in verbis”:

“Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração.

§ 1o Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos.

(...)

Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.”

Outrossim, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os poderes expressos identificam, de forma explícita (não implícita ou tácita), exatamente qual o poder conferido (por exemplo, o poder de vender). Já os poderes serão especiais quando determinados, particularizados, individualizados os negócios para os quais se faz a outorga (por exemplo, o poder de vender tal ou qual imóvel).

6. (...). 7. A outorga de poderes de alienação de todos os bens do outorgante não supre o requisito de especialidade exigido por lei que prevê referência e determinação dos bens concretamente mencionados na procuração. (...)”. Segue ementa do julgado:

(...)

Como se vê, a outorga de poderes de gestão e administração dos negócios da outorgante não supre o requisito de especialidade exigido por lei que determina a outorga de poderes específicos para cada ato, não se admitindo interpretação extensiva.

Ademais, não há prova da ratificação pela outorgante (art. 662, CC).

Nessa senda, demonstrado nos autos que o requerente, como mandatário, não tinha poderes específicos para o arrendamento, tem-se como incontroversa a extrapolação dos limites dos poderes conferidos e, portanto, o negócio entabulado por ele, supostamente em nome da outorgante, é nulo de pleno direito. Sobre o assunto, dispõe a jurisprudência:

(...)

Além disso, é defeso à sociedade ou a seu administrador outorgar poderes genéricos, a que o mandatário exerça a administração social, conforme o preceito do artigo 1.018 do Código Civil:

“Art. 1.018. Ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.”

De fato, consoante ressai do artigo 1.060 do Código Civil, a sociedade limitada “é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado”.

Portanto, salvo se determinado no contrato social, na sociedade limitada, a atividade do administrador é personalíssima e terceiros não podem exercer suas funções.

No caso em concreto, denota-se que compete à sócia Paula Regina Scanagatta dos Santos, a administração da sociedade empresária limitada “Indústria e Comércio de Madeiras Klatca Ltda – EPP”, sem ressalva quanto à possibilidade de administração por terceiro (Cláusula Sétima – Id. 88748871 - Pág.

37).

Logo, se mostra inválida a procuração outorgada em favor do requerente, uma vez que transferiu a terceiro estranho à sociedade, amplos poderes de gestão e administração da sociedade empresária, o que é expressamente vedado pela legislação pertinente. Nesse sentido, é a jurisprudência:

(...)

Dessa forma, dada a nulidade do negócio, não há como se admitir os efeitos decorrentes deste negócio, pois a nulidade é de pleno direito e, portanto, absoluta.

Com efeito, nos termos do artigo 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)”

O Apelante afirma a existência de “error in judicando” por parte do juízo “a quo”, requerendo a reforma da referida sentença, de modo a reconhecer a validade do negócio jurídico firmado entre as partes ora em litígio, submetendo assim a causa a novo julgamento de mérito, após o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Pois bem.

Inicialmente mister consignar que o error in judicando se consubstancia em vício do magistrado quando este procede a má avaliação do fato, quando aplica, sobre os fatos, o direto de maneira errônea ou quando confere interpretação equivocada.

“1. “(...) o
error in procedendo
, ou erro de forma, é vício processual, decorrente do descompasso entre a decisão e as regras processuais, já o
error in judicando
, ou erro de conteúdo, é vício de fundo, em que se alega o descompasso da decisão com normas de direito material. Na primeira situação, tem-se a anulação da decisão, já na segunda, tem-se sua reforma” ( AgRg no REsp 1797306/RS, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019)”

Em que pese a alegação da parte Apelante de que o juízo não observou o previsto no art. 1018 e 1060 do Código Civil, de que “poderes específicos” pode em regra constar em “documento apartado”, fato é que a procuração juntada aos autos (id.n.° 194946767-pág.19) não traz em seu bojo poderes específicos/especial para firmar contrato de arrendamento, mas, apenas e tão somente para gerenciar/administrar.

Assim, não há

falar em “error in judicando”, posto que não há qualquer mácula

acerca de conteúdo de avalição de fato, nem aplicação errônea de norma jurídica ou interpretação equivocada da norma.

A procuração, no caso, é o “documento apartado, onde deveria constar poderes específicos/especiais que autorizassem o Apelante a firmar contrato de arrendamento, porém, conforme bem destacada na sentença apelada.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO recurso.

Majoro os honorários para 12%, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. A cobrança fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024